Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora ter adquirido passagens aéreas para aplicar atividades educacionais em Porto Alegre/RS e que no trecho de ida teve sua bagagem extraviada pela companhia ré, suportando prejuízos materiais e morais. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.590,00, referente à mala extraviada e seu conteúdo, a quantia de R$ 1.038,09, a título de vestimentas básicas e materiais de higiene que precisou adquirir, e reparação por dano moral.

2. Trata-se de recurso (ID 20951879) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia R$ 3.338,79, a título de reparação por danos materiais, e R$ 3.000,00 por danos morais.

3. Nas razões recursais, alega a prevalência da Convenção de Varsóvia/ Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, quanto aos critérios específicos aplicados em eventual indenização decorrente das relações de transporte aéreo. Aduz ausência de prova mínima dos objetos que continham na bagagem extraviada e do valor dos bens que teriam sido despachados, impossibilitando a mensuração do prejuízo. Afirma que a autora não aceitou o ressarcimento material que lhe foi oferecido, correspondente ao peso da bagagem extraviada, nos termos do art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Sustenta inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Alega a necessidade de adequação do valor indenizatório, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. Inaplicáveis, no presente caso, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, pois se trata de voo nacional, incidindo-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio definitivo da bagagem da autora/recorrida. A controvérsia cinge-se, pois, no direito da consumidora de receber reparação por dano material e moral.

6. Os artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal asseguram, na forma da lei, a todos os consumidores seus direitos, enquanto o artigo 6o, VI, do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação pelos danos patrimoniais e morais. Assim, conclui-se que a tarifação prevista no art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica viola direito básico do consumidor de ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofreu, em decorrência do extravio definitivo da bagagem.

7. A análise dos documentos apresentados revela que a consumidora elencou expressamente os itens existentes na bagagem extraviada (Formulário - ID 20951841), os quais se revelam compatíveis com a finalidade da viagem realizada, bem como os itens de primeira mão (produtos de higiene pessoal, calçados, roupas etc) que necessitou adquirir (comprovantes de pagamento - ID 20951852). É devida, portanto, a reparação material em favor da autora/recorrida, no valor de R$ 3.338,79, tal como consignada na sentença.

8. Na hipótese, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio definitivo da bagagem) advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrida, pois ficou privada do uso dos seus pertences durante toda a viagem onde iria passar férias, bem como sem o material didático que utilizaria para exercer a atividade educacional que lhe competia na cidade de destino.

9. Assim, a situação vivenciada pela autora/recorrida, por culpa da empresa aérea, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e são aptas a violar os direitos da personalidade, a ensejar reparação por danos morais.

10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.